Tribunal: TJSP
Processo: 1004138-21.2016.8.26.0070
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
TRIBUTÁRIO – Ação anulatória de auto de infração cumulada com tutela antecipada – Incidência da Súmula 509 do STJ – Demonstração de efetiva operação comercial – Comprovação da boa-fé – Anulação do auto de infração que se mostra devida – Apelação da autora que pretende questionar apenas os honorários sucumbenciais – Pretensão de ver aplicado o at. 85, §3o, II do CPC – Inocorrência –

Ementa:
TRIBUTÁRIO – Ação anulatória de auto de infração cumulada com tutela antecipada – Incidência da Súmula 509 do STJ – Demonstração de efetiva operação comercial – Comprovação da boa-fé – Anulação do auto de infração que se mostra devida – Apelação da autora que pretende questionar apenas os honorários sucumbenciais – Pretensão de ver aplicado o at. 85, §3o, II do CPC – Inocorrência – Possibilidade de arbitramento dos honorários por equidade diante das peculiaridades da causa, conforme interpretação extensiva do art. 85, § 8o, do CPC – Remuneração condigna do patrono sem onerar demasiadamente o erário público, evitando danos reflexos à coletividade – Apelo parcialmente provido, para os fins de majorar os honorários recursais, mantida a sua fixação por equidade, e reexame necessário rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1004138-21.2016.8.26.0070, da Comarca de Batatais, em que é apelante
AGROPLANTA FERTILIZANTES E INOVAÇÕES LTDA e Recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Apelo parcialmente provido, para os fins de
majorar os honorários recursais, mantida a sua fixação por equidade, e reexame
necessário rejeitado. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004138-21.2016.8.26.0070 - Comarca de Batatais - Voto no 33.431 - bhs
2
Voto no 33.431
Apelação e Reexame Necessário no 1004138-21.2016.8.26.0070
Comarca: Batatais
Apelante: AGROPLANTA FERTILIZANTES E INOVAÇÕES
LTDA.
Apelada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remetente: JUÍZO “EX OFFICIO”
JUÍZA: Ana Maria Fontes
TRIBUTÁRIO
Ação anulatória de auto de infração
cumulada com tutela antecipada Incidência da Súmula
509 do STJ Demonstração de efetiva operação comercial
Comprovação da boa-fé Anulação do auto de infração
que se mostra devida Apelação da autora que pretende
questionar apenas os honorários sucumbenciais Pretensão
de ver aplicado o at. 85, §3o, II do CPC Inocorrência
Possibilidade de arbitramento dos honorários por equidade
diante das peculiaridades da causa, conforme interpretação
extensiva do art. 85, § 8o, do CPC Remuneração condigna
do patrono sem onerar demasiadamente o erário público,
evitando
danos
reflexos
à
coletividade

Apelo
parcialmente provido, para os fins de majorar os honorários
recursais, mantida a sua fixação por equidade, e reexame
necessário rejeitado.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
tempestivamente por Agroplanta Fertilizantes e Inovações Ltda., às fls.
763/765, em face da r. sentença de fls. 756/761, que julgou procedente
o pedido formulado na demanda em que contende com a FESP ,
determinando a anulação do débito fiscal e do AIIM no 4.040.885-1,
para os fins de (i) obstar a inscrição do débito fiscal objeto dos autos em
Dívida Ativa, (ii) bloquear a conta de crédito acumulado de ICMS da
parte autora; (iii) vedar a apropriação e a utilização de crédito
acumulado de ICMS prevista no art. 82, do Decreto no 45.490/00; (iv)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004138-21.2016.8.26.0070 - Comarca de Batatais - Voto no 33.431 - bhs
3
incluir o nome da autora junto ao CADIN e outros órgãos de proteção
ao crédito referente ao débito. Houve condenação da Fazenda Estadual
ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais), nos termos do art. 85, § 8o do CPC.
Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação,
pleiteando a reforma da r. sentença guerreada, na parte relativa à
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Defende a
aplicação, à hipótese, do art. 85, §3o, II, do CPC. Estabelece que o valor
atribuído à ação, no montante de R$ 815.420,35 (oitocentos e quinze mil
quatrocentos e vinte reais e trinta e cinco centavos), de modo que, os honorários
devem ser fixados no mínimo de oito e no máximo de dez por cento
sobre o valor da condenação. Às fls. 772 foi certificado o decurso do
prazo sem a apresentação de contrarrazões de apelação. Incide na
espécie a remessa necessária (art. 496, inc. I, do CPC).
É o relatório.
Trata-se de ação anulatória com pedido de tutela antecipada
ajuizada por Agroplanta Fertilizantes e Inovações Ltda., em face da
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, alegando que teria sido
lavrado em seu desfavor o AIIM n 4.040.885-1, após a declaração de
inidoneidade da empresa Viana & Nascimento Comércio de Óleo Ltda.,
com a qual a autora efetuou transações comerciais no período de
30.06.2011 a 25.07.2012.
O mérito foi bem decidido, pelas bem lançadas razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004138-21.2016.8.26.0070 - Comarca de Batatais - Voto no 33.431 - bhs
4
deduzidas na r. sentença ora 'sub examinem', as quais adoto para evitar
fastidiosa repetição e nos termos do permissivo contido no art. 252 do
Regimento Interno desta A. Corte, cuja aplicabilidade encontra respaldo
na jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça1.
Com efeito, observado com percuciência os autos, observa-
se que é o caso da incidência da Súmula no 509 do E. Superior Tribunal
de Justiça, que prevê in terminis: “é lícito ao comerciante de boa-fé
aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada
inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda”.
Isso porque, verifica-se das fls. 178/861 a comprovação das
efetivas transações comerciais realizadas entre a autora e terceira,
mediante a juntada das notas fiscais, tickets de pesagem, ordens de
recebimento, atestados de regularidade dos caminhões que efetuaram os
transportes e comprovantes de pagamentos via boleto referentes ao
período de 30.06.2011 e 25.07.2012.
Ademais, ainda que a regularidade da situação cadastral da
empresa Viana & Nascimento Comércio de Óleo Ltda. pela Receita
Federal (fls. 149) e pela JUCESP (fls. 150/151) não seja prova de
idoneidade, tais dados corroboram para a comprovação da boa-fé da
autora, que, juntamente com as demais informações reunidas nos autos,
demonstra que não poderia se responsabilizar pela inidoneidade da
empresa em data posterior (29.11.2013) aos negócios celebrados. E,
1 REsp n. 662.272-RS, Segunda Turma, Relator Ministro João Otávio Noronha, DJ 27.09.2007;
REsp n. 641.963-ES, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJ 21.11.2005; REsp n.
592.092-AL, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ 17.12.2004; e REsp n. 265.534-
DF, Quarta Turma, Relator Ministro Fernando Gonçalves, DJ 01.12.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004138-21.2016.8.26.0070 - Comarca de Batatais - Voto no 33.431 - bhs
5
neste sentido, adota-se a fundamentação exarada na r. sentença de fls.
758/759, ao estabelecer que:
“É certo que a parte autora deve prezar pela cautela em
suas relações comerciais e, pelos documentos apresentados,
o fez nos diversos órgãos postos a sua disposição.
Entretanto, não se pode dela exigir a constatação "in loco"
acerca da existência ou não de todos seus fornecedores,
tarefa essa atribuída ao fisco pela legislação que rege a
matéria.
Dessa maneira, constatada a regularidade formal da
empresa VIANA & NASCIMENTO COMÉRCIO DE ÓLEO
LTDA durante o período de 30/06/2011 a 25/07/2012, não
há como atribuir a parte autora a responsabilidade pela
inidoneidade de referida empresa aferida em data posterior
(29.11. 13) aos negócios jurídicos com ela firmados.
Ademais, as relações mercantis efetuadas entre a parte
autora e a empresa VIANA & NASCIMENTO COMÉRCIO
DE ÓLEO LTDA, no período de 30/06/2011 e 25/07/2012,
restaram comprovadas pelas notas ficais de fls. 178,
184, 190, 195, 201, 206, 212, 218, 224, 230, 236, 242, 248,
254, 260, 266, 272, 278, 284, 290, 296, 302, 308, 314, 320,
326, 331, 336, 342, 348, 354, 360, 366, 372, 378, 384, 390,
396, 402, 408, 414, 420, 427, 433, 440, 447, 454, 459, 466,
471, 476, 484, 492, 500, 508, 516, 522, 530, 538, 545, 553,
561, 569, 577, 585, 593, 600, 607, 614, 622, 630, 638, 646,
654, 662, 668 e 675, seguidas dos comprovantes de
pagamentos a fls. 183, 189, 194, 200, 205, 211, 217, 223,
229, 235, 241, 247, 253, 259, 265, 271, 277, 283, 289, 295,
301, 307, 313, 319, 325, 330, 335, 341, 346/347, 352/353,
358/359, 364/365, 370/371, 376/377, 382/383, 388/389,
394/395, 400/401, 406/407, 412/413, 418/419, 425/426,
431/432, 437/439, 444/446, 451/453, 458, 463/465, 470,
475, 481/483, 489/491, 497/499, 505/507, 513/515, 521,
527/529, 535/537, 542/544, 550/552, 558/560, 566/568,
574/576, 582/584, 590/592, 598/599, 605/606, 612/613,
619/621, 627/629, 635/637, 642/645, 651/653, 659/661, 667,
673/674 e 680/681, além dos tickets de pesagem, ordens de
recebimento, atestados de regularidade dos caminhões
constantes dos autos.
Assim, não há nos autos prova suficiente da má-fé da autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004138-21.2016.8.26.0070 - Comarca de Batatais - Voto no 33.431 - bhs
6
que, como cediço, não pode ser presumida.(...)”.
Observe-se, ademais, que esta C. 8a Câmara adota a
corrente doutrinária e jurisprudencial que sustenta que a declaração de
inidoneidade pela Fazenda Pública, de qualquer empresário individual
ou empresa, não atinge as relações comerciais celebradas em momento
anterior à dita declaração, mediante a comprovação da efetiva transação
comercial realizada. É o que se observa da jurisprudência abaixo
colacionada:
“APELAÇÃO CÍVEL Ação anulatória de débito fiscal
Pretensão à anulação de AIIM decorrente de creditamento
de ICMS em operações realizadas com empresa declarada
inidônea posteriormente às transações Súmula 509 do
STJ Demonstração da realização da operação comercial
Comprovação da boa-fé Jurisprudência pacífica do
STJ Precedentes Sentença que julgou procedente o
pedido
Recurso da Fazenda Estadual não provido e
reexame necessário não acolhido2”. [grifou-se].
“TRIBUTÁRIO
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO
FISCAL ICMS Creditamento indevido Lavratura do
auto de infração no 4.087.959-8 Notas fiscais de aquisição
de mercadorias de empresa declarada inidônea pelo Fisco
Compete à autora a demonstração da regularidade das
transações e a sua boa-fé, nos termos da Súmula 509 do
STJ
Autora que demonstrou, de forma suficiente, a
ocorrência das operações e o efetivo pagamento pelas
mercadorias constantes das notas fiscais Declaração de
inidoneidade que não deve alcançar as transações
realizadas com a autora, posto que anteriores Sentença
mantida Recurso improvido3.”[grifou-se].
2 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 1006503-02.2015.8.26.0032. Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Antônio Celso Faria. DJ: 24.10.2017
3 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível e Remessa Necessária no
1010777-68.2018.8.26.0625. Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Percival
Nogueira. DJ: 09.10.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004138-21.2016.8.26.0070 - Comarca de Batatais - Voto no 33.431 - bhs
7
Passa-se agora, à análise dos honorários sucumbenciais,
matéria aventada nas razões de apelação apresentadas pela autora.
A legislação processual civil, ao admitir a possibilidade de
arbitramento dos honorários por equidade nas causas em que o proveito
econômico for inestimável ou irrisório, o fez para evitar situações de
injustiças com valores não condizentes com o trabalho desenvolvido.
Salienta-se que não se quer negar o trabalho prestado a
justificar a percepção de elevada monta. Entretanto, merece primazia os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a considerar os
prejuízos que o pagamento de grande monta poderia ensejar ao erário
público, a atingir reflexamente a coletividade. É este, inclusive, o
entendimento da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça no
julgamento de casos análogos, observa-se:
“HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS Pretensão da FESP à
redução dos honorários
Sentença de procedência que
condenou a FESP ao pagamento de honorários em 10% da
vantagem obtida, o que perfaz o montante aproximado de R$
285.000,00
Irresignação da Fazenda que pretende
questionar apenas os honorários arbitrados Ocorrência
Possibilidade de fixação dos honorários por equidade, com
fundamento no art. 85, §8o do Código de Processo Civil
Observância dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade Sentença reformada para estes fins Apelo
provido4”.
Desta forma, reforma-se em parte a r. sentença para
majorar os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrando-os em R$
4 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 1042293-13.2017.8.26.0053. Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público. Rel. Des Percival Nogueira. DJ: 06.11.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004138-21.2016.8.26.0070 - Comarca de Batatais - Voto no 33.431 - bhs
8
30.000,00 (trinta mil reais), já considerada a majoração recursal prevista
no art. 85, §11, do CPC.
Isso posto, pelo meu voto rejeita-se o reexame necessário
e dá-se parcial provimento ao apelo, nos estrito termos acima
enunciados.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)